Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA DEFINITIVA DA COMARCA DE SALVADOR. APENADO FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA NO DISTRITO FEDERAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL FECHADO. SEMIABERTO E ABERTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Se o paciente não demonstrou ter família constituída no Distrito Federal, e mesmo que tivesse, a possibilidade de o condenado cumprir a pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não se constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao juiz executante analisar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública, justificando que o indeferimento do pedido seja em razão da inexistência de vaga no Sistema Carcerário, o qual receberá o detento.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito de o apenado cumprir a pena em local próximo ao meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz de execução indeferir o pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Precedente (AgRg no RMS 69030 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022).

3. Ordem denegada.